Tribunal: TCU
Processo: 022.820/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil expedidos pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão civil expedidos pelo extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em favor dos beneficiários acima indicados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensão civil constantes deste processo; 9.2. determinar à Sefip que promova a correção do nome de Maria da Conceição Pereira Fonseca, pensionista de Raimundo do Carmo Santos de Sá, para Maria da Conceição Pereira Fonseca de Sá; 9.3. determinar à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia que efetue o recálculo dos valores atualizados a serem pagos aos beneficiários do ato de Maria Odete Souza de Freitas, a fim de adequá-los aos valores originalmente constantes daquele ato e aos índices de correção a eles aplicáveis; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas pelos beneficiários do ato de pensão civil de Maria Odete Souza de Freitas, nos termos da Súmula TCU 106 e nos princípios da racionalidade administrativa e da insignificância; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.